Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708585-47.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE HENRIQUE ROCHA DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que condenou-lhe a fornecer os colírios Octifen, Hyabak e Tracolimus três centésimos por cento (0,03%), nos termos da prescrição médica, a José Henrique Rocha da Silva e impôs-lhe o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) à Defensoria Pública do Distrito Federal (id 8283287). A apelação foi distribuída à minha Relatoria para o julgamento do recurso (id 8445512). A Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de impugnação à justiça gratuita suscitadas na apelação e deu-lhe parcial provimento a fim de excluir a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública do Distrito Federal (id 9996618). A Defensoria Pública do Distrito Federal interpôs recurso extraordinário. Pontuou que as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 promoveram a desvinculação da Defensoria Pública em relação ao Poder Executivo da entidade federativa a que integra, visto que concederam-lhe autonomia funcional e administrativa, além de atribuírem-lhe a iniciativa de sua proposta orçamentária. Reforçou sua função institucional. Afirmou que a Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça está em dissonância com a autonomia conferida à Defensoria Pública. Pediu a reforma do acórdão prolatado pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para restabelecer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu benefício (id 10152326). O recurso extraordinário foi sobrestado por versar sobre a controvérsia em apreciação no Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil (id 14624084). O Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal foi julgado em 16.8.2023 (id 52038010). A Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou o retorno dos autos à Primeira Turma Cível para apreciar a suposta divergência entre o acórdão prolatado e o Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (id 52084146). Intimei as partes para manifestarem-se sobre a incidência da tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto (id 52346942). A Defensoria Pública do Distrito Federal postula a aplicação do precedente vinculante à presente casuística com a consequente condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu benefício (id 54368186). O Distrito Federal requer a utilização do critério da equidade em caso de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal (id 55047228). É o relatório. Extrai-se da digressão fática que o presente feito retornou à Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para reanálise da apelação interposta pelo Distrito Federal em obediência ao disposto no art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. Os autos foram distribuídos à minha Relatoria visto que proferi o voto condutor do acórdão n. 1186574 (id 9996618). A distribuição do feito pautou-se na competência por prevenção. As regras de prevenção vêm descritas no art. 81, caput e § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do qual depreende-se que: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; O art. 83, caput e parágrafo único, do mesmo ato normativo ressalta que a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição, de modo que o magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. O art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios complementa: afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. A leitura sistemática dos dispositivos elucida que a prevenção do feito relaciona-se ao órgão julgador e não ao Relator. O magistrado apenas ficará vinculado aos processos pendentes de julgamento que tenham sido a ele distribuídos antes de sua mudança de órgão julgador. Conclui-se que a regra de prevenção não prevalecerá caso o Relator não mais integre o órgão julgador e já tenha esgotado sua jurisdição ao apreciar o recurso interposto pela parte. A mencionada hipótese ensejará a redistribuição entre os membros do órgão julgador prevento em caso de novo julgamento do feito. É o caso dos autos. A apelação interposta pelo Distrito Federal foi julgada pela Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sob minha Relatoria. Houve a interposição de recurso extraordinário e a consequente suspensão do feito fundada no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil. O processo retornou para o reexame da matéria ante o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.040, inc. II, do Código de Processo Civil. Trata-se de novo julgamento da apelação outrora analisada e não de processo pendente de julgamento. O Relator que subscreve esta decisão não mais integra a Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, logo, está desvinculado dos presentes autos e não é competente para a reanálise da apelação nos moldes do Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos a um dos membros da Primeira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com fundamento nos arts. 81 e 85 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, adotadas as providências de estilo. Brasília, 23 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator